Tribunal: TJPA
Processo: 0024081-31.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024081-31.2014.8.14.0301

APELANTE: ELILDE CAMPOS E SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/PROCESSO N°0024081-31.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE(S):
ELIDE CAMPOS E SILVA
, ESTADO DO PARÁ-

APELADO(S): ESTADO DO PARÁ,
ELIDE CAMPOS E SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVILDO ESTADO DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO
EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTADUAL PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA.REJEITADA.
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL,
LEI 8080/90, INSTITUIDORA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, QUE DISPÕE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DA DIREÇÃO ESTADUAL DO SUS AOS MUNICÍPIOS, A QUEM, VIA DE REGRA, PASSA A SER COMPETENTE PARA CELEBRAR CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADAS.
PRECEDENTES.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da
Constituição Federal
. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, mesmo que se trate de serviço prestado por médico de Hospital da rede privada conveniado com o Município.

2-Assim, em razão da responsabilidade solidária dos Entes Federados em assegurar o acesso à saúde aos que necessitam, resta demonstrado que o Estado do Pará é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser mantida sua responsabilidade em prestar tratamento médico e fisioterápico à Apelante.

3-No caso dos autos, a autora da ação,
Elide Campos da Silva
, foi submetida a uma cirurgia ginecológica no Hospital da Beneficente Portuguesa em decorrência um convênio assinado entre a Secretaria de Saúde do Município de Marituba e o referido Hospital destinado aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, todavia, após a realização da cirurgia sofreu uma série de complicações em decorrência do referido procedimento médico de aplicação de anestesia conforme ficou comprovado através do material probatório constante nos autos;

4-Todavia, em razão da possibilidade conferida à Direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) de descentralizar para os Municípios os serviços e as ações de saúde, o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90 (que instituiu o Sistema Único de Saúde), dispôs acerca da competência do poder público municipal em celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

5-Consoante entendimento da Corte Superior, não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

6-Extrai-se que, na época da realização da cirurgia, o hospital onde foi realizado o referido procedimento era conveniado com o Município de Marituba, logo não merece razão o argumento de que incube a responsabilidade ao ente estatal de indenizar os danos causados à parte Apelante, uma vez que o nexo de causalidade do dano alegado está unicamente restrito ao ente municipal, cabendo, então, ao Município de Marituba a responsabilidade de indenizar os danos sofridos pela recorrente à época da cirurgia.

7-Recursos conhecidos e desprovidos, sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interpostos por Elide Campos e Silva e Estado do Pará e negar-lhes provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

ELIDE CAMPOS E SILVA

e pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada pela primeira apelante em face do segundo apelante,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o segundo recorrente a prestar o tratamento médico fisioterápico adequado em favor da autora.

Em resumo, na referida ação (ID.18417524), o patrono de
Elide Campos e Silva,
narrou que em 06.07.2011, a autora realizou uma cirurgia ginecológica com a finalidade de retirada do útero no Hospital Beneficente Portuguesa, pelo SUS,

Salientou que na
ocasião em que, no momento da aplicação da anestesia pelo médico especialista, sentiu forte desconforto em sua perna direita, tendo reclamado imediatamente sobre as dores, todavia, relata que o anestesista continuou a realizar o procedimento, aplicando outras doses, sob a justificativa de que o referido desconforto sentido era normal.

Pontua que, logo após a realização da cirurgia, continuou a sentir dores em sua perna direita, razão pela qual ajuizou a presente ação requerendo a responsabilidade civil por danos morais diante dos transtornos que obteve após erro no procedimento médico de aplicação de anestesia, bem como tratamento médico e fisioterápico para tratar as lesões sofridas.

Após a instrução processual, o Juízo de piso julgou pela parcial procedência da demanda, nos seguintes termos:

“Ausente o nexo de causalidade, bem como de conduta imputável ao ente público estadual, este juízo julga a pretensão indenizatória improcedente

(...)

III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará Estado a prestar o tratamento médico e fisioterápico adequado em favor da autora. Improcedente a pretensão de indenização por danos morais”.

A autora da ação,
Elide Campos e Silva
, interpôs recurso de apelação (18417570), pugnando, em síntese,
que atualmente se encontra com dores em ambas as pernas juntamente com outros problemas de saúde, bem como que restou inequívoca a demonstração do nexo causal do Apelado diante do dano causado pelo erro médico, uma vez que a Apelante sofre com sequelas permanentes que a limitam fisicamente de trabalhar.

Ao final, pleiteou a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação arguindo,
preliminarmente, a sua ilegitimidade em ingressar no polo passivo da demanda, uma vez que incube ao Município prestar assistência médica à parte autora.

No mérito, sustenta que o direito à saúde se sujeita aos limites orçamentários e a reserva do possível, não incumbindo ao poder judiciário disciplinar a respeito da gerência sobre a aplicação dos recursos públicos, sob o risco e violação princípio da separação de poderes.

Ao final, requereu a reforma da sentença para redirecionar as obrigações de realizar o tratamento médico e fisioterápico ao Município de Marituba.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo interposto pela autora da ação, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (ID.18417600).

A autora da ação apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, requerendo, em síntese, que o apelo não fosse acolhido (ID.18417601).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID.18634958, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID.19661297).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará:

PRELIMINAR

Em preliminar, o Estado do Pará arguiu a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da ação ajuizada por Elide Campos e Silva

Inicialmente, ressalto que a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no polo passivo, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença. Deve integrar o polo passivo o titular do interesse que se opõe à pretensão.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista
Humberto Theodoro Júnior
o seguinte:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72)

No caso dos autos, a autora da ação foi submetida a uma cirurgia ginecológica no Hospital da Beneficente Portuguesa em decorrência um convênio assinado entre a Secretaria de Saúde do Município de Marituba e o referido Hospital destinado aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.

Como é cediço as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min.
LUIZ FUX
, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O entendimento da Suprema Corte não foi alterado com o julgamento do Tema 793, pelo contrário, o STF ratificou a responsabilidade solidária dos Entes Federados nas demandas prestacionais na área da saúde, com ressalva das demandas que tenham como objetivo o recebimento de medicamentos não registrados na ANVISA, pois essas deverão ser ajuizadas, necessariamente, em face da União. Vejamos

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (destaco)

Desse modo,
em razão da responsabilidade solidária dos Entes Federados em assegurar o acesso à saúde aos que necessitam, resta demonstrado que o Estado do Pará é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser mantida sua responsabilidade em prestar tratamento médico e fisioterápico à Apelante, haja
visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde da sua população.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O Estado sustenta que o direito à saúde se sujeita aos limites orçamentários e a reserva do possível, não incumbindo ao poder judiciário disciplinar a respeito da gerência sobre a aplicação dos recursos públicos, sob o risco e violação princípio da separação de poderes.

Todavia, não merece acolhida essa alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da
Carta Magna
, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA GALO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF
.
POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTERECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL
, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE.DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA 08283414520198140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2021)

Com efeito, não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades de saúde da população devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Elide Campos e Silva:

No que concerne o entendimento
do juízo monocrático a respeito de que a parte autora não faz jus à pretensão indenizatória,
destaco que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista
Arnaldo Rizzardo
, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirmar lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, a autora da ação, realizou cirurgia ginecológica para retirada do útero no Hospital da Beneficente Portuguesa em razão de um convênio assinado entre o Município de Marituba e o referido Hospital destinado aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, e que após aplicação da anestesia, resultou em dores permanentes em ambas as pernas que
a limitam fisicamente de trabalhar.

Inequívoco que os hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde exercem atividade pública delegada por quaisquer dos entes federativos - União, Estados ou Municípios, instituídos pela Lei nº 8.080/90 como órgãos gestores cada qual na respectiva esfera administrativa de atuação. Assim, embora estejam sujeitos a responderem individualmente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros (art. 37, § 6º, CF), isto não excluirá a eventual responsabilidade da entidade delegante.

Neste ponto, o STJ já se manifestou no sentido de poder o ente público ser responsabilizado por erro médico ocorrido em hospital privado conveniado com o SUS, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRAD
O.
1. Conforme decidido no acórdão proferido no EREsp 1.388.822/RN, da Primeira Seção do STJ, o município tem legitimidade passiva nas controvérsias acerca de dano decorrente de erro médico em hospital privado municipal. E se o município responde por erro médico em hospital privado do município, com mais propriedade deve responder pelos mesmos danos ocorridos em hospital público municipal
. 2. Não se conhece do recurso especial interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional, em que não se demonstrou adequadamente o dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, os quais determinam a transcrição de ementas dos julgados, com a realização do cotejo analítico demonstrando a similitude fática e as decisões divergentes na aplicação dos mesmos normativos federais, além de indicarem o repositório oficial dos arestos indicados. Agravo regimental improvido"

(STJ
, AgRg no AREsp 836.811/SP,
Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA,
DJe de 22/03/2016)
.

Fixada tal premissa, cabe ainda mencionar que Lei 8.080 de 16 de setembro de 1990 que instituiu o Sistema Único de Saúde dispõe sobre as atribuições e competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios quanto aos serviços de saúde pública, senão vejamos:

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I – promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II – participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; (...)

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

Dos dispositivos acima destacados, nota-se que, via de regra, em razão da descentralização da direção estatal, incumbe aos Municípios a responsabilidade pela execução das ações e serviços de saúde, assim como a fiscalização dos serviços prestados pelas entidades privadas conveniadas pelo SUS.

Extrai-se portanto,

que na época da realização da cirurgia, o hospital onde foi realizado o referido procedimento era conveniado com o Município de Marituba, logo não merece razão o argumento da parte autora de que incube a responsabilidade ao ente estatal de indenizar os danos causados à parte Apelante, uma vez que o nexo de causalidade do dano alegado está unicamente restrito ao ente municipal, cabendo, então, ao Município de Marituba a responsabilidade de indenizar os danos sofridos pela recorrente à época da cirurgia.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL
. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE
.1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min.
Denise Arruda
, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR , Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.2. Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in elegendo ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.4. Embargos de divergência a que se dá provimento.

(EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro
OG FERNANDES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1."
A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
."(EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Primeira Seção, DJe 3/6/2015) 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1428475/PR , Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 02/09/2016)

Em vista do exposto, conheço e nego provimento do Recurso de Apelação interposto por
Elide Campos e Silva
.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
interpostos pelo
Estado do Pará
e por
Elide Campos e Silva
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024